Tribunal: STF
Processo: ARE 1326710
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 11, fl. 1):



    “EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO - CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL PARA O DESFAZIMENTO DO ATO - LEIS FEDERAL E ESTADUAL ESTABELECENDO ESTE PRAZO EM CINCO (5) ANOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 105 DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS - DIFERENÇA ENTRE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. 



    Decorridos 5 (cinco) anos do ato concessivo da aposentadoria, prazo durante o qual quedou-se inerte a Administração, opera-se a decadência, posto que o ato administrativo, aqui, gerou efeitos no campo de interesses individuais, não sendo absoluta o poder de autotutela da Administração. 



    Mesmo antes da edição da Lei Estadual n° 14.184, de 1º de fevereiro de 2002 (art. 65), o direito de a Administração invalidar os atos por ela praticados, estava sujeito a prazo decadencial por força do princípio da igualdade entre os sujeitos da relação jurídica. Segundo a Súmula 105 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, "nas aposentadorias, reformas e pensões concedidas há mais de cinco anos, bem como nas admissões ocorridas em igual prazo, contado a partir da entrada do servidor em exercício, o Tribunal de Contas determinará o registro dos atos que a Administração já não puder anular, salvo comprovada má-fé. 



    O instituto da decadência não se confunde com o da prescrição, não se aplicando àquele a súmula 85 do STJ nem o Decreto 20.910/32”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 13), foram rejeitados (Vol. 15).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega violação ao artigo 5º, XXXVI e LIV, da CF/1988, defendendo, em suma, que a decadência do direito de a Administração rever as aposentadorias percebidas pela recorrida, pronunciada pela sentença com supedâneo na Lei Federal 9.784/1999 e na Lei Estadual 14.184/2002, não prospera, pois: 



    (a) a aplicação retroativa da Lei Estadual 14.184/2002, que prevê em seu artigo 65 que decai em cinco anos o prazo para a Administração anular ato de que decorram efeitos favoráveis para o destinatário, salvo comprovada má-fé, viola o ato jurídico perfeito;



    (b) o direito de a Administração Pública rever ato ilegal que deferiu aposentadoria decorrente de cumulação ilícita de cargos deve observar o prazo de 5 anos, contados da data da promulgação da Lei Estadual 14.184/2002, não podendo retroagir a atos anteriores;



    (c) todas as três aposentadorias concedidas à recorrida, se deram “antes do advento tanto da lei estadual que instituiu o prazo decadencial de cinco anos para a Administração Pública rever seus atos, quanto da Lei Federal n° 9.784, que não pode ser invocada nem mesmo por analogia, visto que só entrou em vigor no ano de 1999, após a concessão dos benefícios” (Vol. 18, fl. 5); e



    (d) no caso, não há necessidade de instauração de prévio procedimento administrativo para a revisão do ato de concessão de aposentadoria, já que a administração agiu no exercício da autotutela.



    Em contrarrazões, a recorrida requer a manutenção do acórdão recorrido, pois a revisão da aposentadoria pela Administração Pública ocorreu após mais de 9 (nove) anos depois de sua concessão” (Vol. 20).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que eventual ofensa à Constituição Federal se deu de forma reflexa (Vol. 22).



    No Agravo, o Estado alega que houve violação direta à CF/1988 (Vol. 25).



    Remetidos os autos ao STF, foram devolvidos à origem para observância do Tema 445 da repercussão geral, ocasião em que o recurso fora sobrestado (Vol. 31).



    Após o julgamento de mérito do precedente paradigma, o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso do Tema 445, ao fundamento de que, na hipótese, a revisão da aposentadoria ocorreu de ofício pela própria Administração Pública, sem a participação do Tribunal de Contas (Vol. 33).



    Encaminhados os autos a esta CORTE, a Ilustre Presidência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL determinou novamente o retorno dos autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 445 (Vol. 40).



    Em nova análise da matéria, a Primeira Vice-Presidência do TJMG reiterou a inaplicabilidade do Tema 445, ao fundamento de que, “embora a questão controvertida seja a incidência do prazo decadencial para revisão do ato de concessão da aposentadoria ao servidor, no caso em apreço, não houve deliberação alguma sobre o momento em que ocorreu a participação do Tribunal de Contas para julgar a legalidade do processo de aposentação” (Vol. 43, fl. 2).



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    De início, afasto a aplicação, na hipótese, do Tema 445 da repercussão geral, em que esta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que, “em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. No caso concreto, conforme destacado pelo Juízo de origem em juízo de admissibilidade, a revisão da aposentadoria ocorreu de ofício pela própria Administração Pública, sem qualquer participação do Tribunal de Contas.



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem manteve a sentença que reconheceu o direito da recorrida de cumular três aposentadorias, ao fundamento de que o Estado decaiu do direito de rever o ato de concessão do benefício, nos termos do artigo 54 da Lei 9.784/1999. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 11):



    “Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE MINAS GERAIS Contra a r. sentença de fls. 2891292, sujeita a reexame necessário, que julgou procedente o pedido contido na ação ordinária àjuizada por MARIA AMALIA NOGUEIRA DA COSTA OLIVEIRA para manter a aposentadoria da servidora na forma inicialmente deferida pelo Estado, determinando que o réu "...mantenha inalterada a acumulação de aposentadorias da impetrante e se abstenha de instaurar qualquer procedimento administrativo disciplinar relativo a tal fato", confirmando a liminar concedida e julgando extinta a cautelar em apenso. (fls. 292) 



    Sustenta o apelante que não se há de cogitar de decadência do seu direito de rever o ato impugnado, pois é dever da Administração rever, os seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, a teor do que determina o ad. 37, caput, da CR, citando, em apoio de sua tese, as Súmulas 346 e 473 do STF. Além disso, nos termos do artigo 65 da Lei Estadual 14.184102 - de redação idêntica ao artigo 54 da Lei Federal 9.784199 - o prazo decadencial de 5 anos só começa a fluir com a entrada em vigor da LeiEstadual, no caso, 31 de janeiro de 200, terminando, portanto, em 3110112007. O ato de revisão da ilicitude da cumulação de cargos pela autora foi realizado em 2006. De outro lado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 65 da mesma lei estadual citada, trata-se de "caso de efeitos patrimoniais contínuos", só ocorrendo a decadência das parcelas vencidas no quinquênio imediatamente anterior ao ato que retificou a aposentadoria, tal como se verifica da leitura da súmula 185 do S.T.J. e do Decreto 20.910/32. Cita jurisprudência em apoio de sua tese e tece considerações sobre o mérito da causa, afirmando ser inconstitucional a cumulação dos cargos no qual se aposentou a requerente, nos termos do artigo 37, XIV e XVI, c/c parágrafo 10, do mesmo artigo da CF. Ad argumentandum, insurge-se contra sua condenação na verba honorária fixada em R$ 2.500,00, pugnando pela redução deste valor, nos termos do artigo 20, parágrafo 4 1 , do CPC. 



    (...)



    A autora começou a trabalhar para o Estado em 1957, como professora, aposentando-se em 30/04/1994, nas funções ligadas diretamente ao Magistério. Concomitantemente a tais funções, passou a exercer o cargo de Diretora de Estabelecimento de Ensino junto à Prefeitura de Belo Horizonte, após aprovação em concurso público, passando a exercer, posteriormente, o cargo de Técnica Superior em Educação. Exerceu, ainda, as funções de Diretora Escolar e Inspetora, até aposentar-se novamente, por tempo de serviço, em 30/04/1994. A partir de 1995, quando já aposentada nos dois cargos, foi designada para trabalhar como Inspetora Escolar, aposentando-se por invalidez também neste cargo em 20/12/1998, após ter sido acometida por moléstia grave.



    Em abril de 2005, o Estado solicitou esclarecimentos a respeito da cumulação de cargos, instaurando processo administrativo para questionar a legalidade da situação, isto em julho de 2006.



    Verifica-se, portanto, que o procedimento de anulação da aposentadoria da requerente iniciou-se mais de seis anos depois da sua aposentadoria no terceiro cargo que ocupava, o que não é de admitir-se.



    [...]



    Enfim, a possibilidade da revogação do ato de aposentação sujeita-se ao prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei n° 9.784/99, repetido na Lei Estadual n° 14.184, de 31/01/2002.



    Em síntese: se o ato administrativo efetivou-se sem observância dos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, eles podem ser revistos pela Administração Pública, revogando-os ou anulando-os, desde que observado o prazo de cinco anos, previsto já no Decreto n°20.910/32, e, mais especificamente, no art. 54 da Lei n° 9.784/99, este repetido na Lei Estadual n°14.184, de 31/1/2002”.



    Assiste razão ao recorrente. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que o prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei Lei 9.784/1999 (Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé) não se aplica em caso de evidente inconstitucionalidade. 



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REMOÇÃO DE SERVENTIA SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS 1988. DECISÃO DO CNJ INCLUINDO A SERVENTIA INDEVIDAMENTE OCUPADA NA LISTA DE VACÂNCIAS. DECADÊNCIA AFASTADA. SITUAÇÃO INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO À DELEGAÇÃO VAGA DECIDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA AUTÔNOMO. PERDA DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO. 



    1. A orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. Precedentes.



    2. As Serventias envolvidas na controvérsia trazidas nestes autos também foram alvos de discussão no Mandado de Segurança 28.245 (rel. min. MARCO AURÉLIO), de modo que o julgamento definitivo daquele “writ”, por esta CORTE, levou à perda do objeto da presente demanda.



    3. O trânsito em julgado do MS 28.245 fez com que se estabilizassem as determinações proferidas pelo CNJ no PCA 200910000001130, consubstanciadas no reconhecimento da irregularidade da remoção e na determinação de retorno do ora impetrante à Serventia de origem.



    4. Não há mais se discutir, nestes autos, (i) a situação do 3º Tabelionato de Notas de Maringá, porque não guarda mais nenhuma relação com o ora impetrante, diante do reconhecimento da irregularidade na remoção e consequente retorno à serventia de origem; (ii) a inclusão do Cartório de Ivatuba na lista de Serventias vagas, pois o próprio CNJ já determinou a sua ocupação pelo ora impetrante.



    5. Mandado de Segurança prejudicado.” (MS 29.025, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAIS, Primeira Turma, DJe de 14/4/2021 – grifo nosso)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.281.817 ED-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 19/11/2020 – grifo nosso)



    Acresça-se que esta CORTE tem entendimento consolidado no sentido da impossibilidade de se cumular três aposentadorias. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CUMULAÇÃO TRÍPLICE DE PROVENTOS. TRÊS CARGOS DE PROFESSORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Consoante a jurisprudência desta Corte, é vedada a acumulação tríplice de proventos, ante a impossibilidade do acúmulo de três cargos públicos na atividade. 



    II – Agravo regimental improvido.” (ARE 668.478/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 3/9/2012)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO TRÍPLICE. PROVENTOS E VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a permissão constante do art. 11 da EC 20/1998 deve ser interpretada de forma restritiva. Ou seja, somente é possível a acumulação de dois cargos públicos, ainda que inacumuláveis, sendo vedada, em qualquer hipótese, a acumulação tríplice de remuneração, sejam proventos ou vencimentos. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 237.535-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/4/2015) 



    Por fim, o Plenário desta CORTE, no julgamento do ARE 848.993-RG/MG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 921, DJe de 23/3/2017), fixou tese no sentido de que é vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido antes da EC 20/1998. Eis a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes de aprovação em concursos públicos. Anterioridade à EC 20/98. Acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. Impossibilidade. Precedentes. 3. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 4. Recurso extraordinário provido.” 



    O acórdão recorrido não observou esse entendimento, razão pela qual merece reforma. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente